Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004730-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVANTE), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA RURAL POR DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADMINISTRATIVA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu parcialmente tutela provisória para manter embargo judicial incidente sobre área rural correspondente a 4.946,9749 hectares, apontada como em déficit de reserva legal.

2. Os agravantes sustentam inexistência do déficit, afirmando já ter havido compensação ambiental por meio de Termo de Compromisso de Compensação – TCC no 2278/2022 celebrado junto à SEMA, e invocam precedentes e manifestações ministeriais em casos análogos para pleitear o levantamento do embargo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária própria do art. 300 do CPC, é possível afastar embargo judicial ambiental com fundamento em alegada compensação de área degradada ainda não confirmada por decisão administrativa definitiva do órgão ambiental competente.

III. Razões de decidir

4. A degradação ambiental é fato incontroverso, reconhecido inclusive pela celebração de Termo de Compromisso de Compensação perante a autoridade ambiental, o que evidencia a necessidade de controle jurisdicional pautado pelos princípios da prevenção e da precaução, extraídos do art. 225 da CF/1988.

5. Em sede de tutela provisória, a análise é limitada e não comporta juízo exauriente sobre a regularidade da compensação alegada, especialmente quando inexistente pronunciamento administrativo conclusivo que ateste a recomposição integral do passivo ambiental.

6. A manutenção do embargo revela-se medida adequada e proporcional para evitar risco de dano ambiental continuado, sobretudo diante de histórico de exploração por longo período, impondo-se privilegiar a integridade do ecossistema até a elucidação definitiva da controvérsia.

7. Não há vinculação do julgador a manifestações do Ministério Público em feitos diversos, nem a decisões proferidas em casos supostamente semelhantes, ausente regime de precedentes vinculantes aplicável à hipótese, devendo cada caso ser apreciado à luz de suas peculiaridades fáticas e probatórias.

8. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em matéria ambiental, a manutenção de embargo judicial é medida legítima, em sede de tutela provisória, quando inexistir comprovação administrativa robusta da regular compensação de área degradada.

2. Os princípios da prevenção e da precaução impõem a preservação da medida restritiva até a formação de juízo exauriente sobre a regularidade ambiental da área.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037958-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, pub. 18.02.2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1004730-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROMEU FROELICH

CANISIO FROELICH

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Romeu Froelich
e
Canisio Froelich
contra decisão que concedeu em parte a medida liminar pleiteada no Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de suspender em parte da decisão recorrida.

O recorrente, em síntese, aponta que, a decisão objurgada se vale de premissas equivocadas, uma vez que o Embargo da área rural se deu em razão de suposto déficit de reserva legal, este que, na realidade, não existe.

Aponta que, já houve a devida compensação da área degradada, sendo que a manutenção do ato é inócua, e só traz desvantagens indevidas.

Registra, também, que, em situações idênticas, o próprio Ministério Público requer o levantamento do Embargo, além de que, não houve qualquer pronunciamento acerca do paradigma abarcado na exordial.

O recorrido, no ID no 347762895, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Romeu Froelich
e
Canisio Froelich
contra decisão que concedeu em parte a medida liminar pleiteada no Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de suspender em parte a decisão recorrida
.

Assim como mencionado no relatório, o objetivo do recorrente é discutir a conclusão alcançada na decisão que concedeu em parte a medida liminar.

É relevante destacar, desde já, que, esteja a se tratar de Agravo Interno, este foi interposto contra decisão liminar, ou seja, as razões dispostas no referido ato, bem como neste, irão se valer de análise elementar das razões e documentos.

Isto se dá, pois, a análise definitiva – e final – das razões recursais são efetuadas em decisão de mérito, e, como já mencionado, o recurso se encontra em fase de análise de antecipação de tutela.

Pois bem.

É certo que, o recorrente se insurge especificamente com relação à manutenção do Embargo imposto pelo Magistrado Singular.

Repisa-se que, o Embargo se deu apenas com relação à área em déficit, correspondente a 4.946,9749 ha. O recorrente dispõe que não existe a suposta diferença, uma vez que já foi ajustada.

É certo que, a degradação é fato incontroverso, em decorrência da celebração do Termo de Compromisso de Compensação – TCC no 2278/2022, junto da Sema.

A manutenção do Embargo se justifica, justamente, pelos princípios da precaução e prevenção, pois durante 20 (vinte) anos houve a degradação da área, porquanto, a fim de coibir danos permanente ao meio ambiente, é crucial manter a medida em discussão.

É certo que, em sede de cognição sumária, não há como adotar a argumentação de que a área já teria sido compensada, uma vez que é tese unilateral, sem qualquer tipo de confirmação por parte do Órgão Ambiental.

Reforça-se que, vigora na normativa ambiental os princípios da precaução e prevenção, que devem amparar as decisões relativas a esta matéria. Neste sentido, enquanto não houver decisão administrativa, e robusta comprovação, há de se manter o Embargo.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA DEGRADADA. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE EMBARGOS ANTERIORES. DESCUMPRIMENTO AMBIENTAL CONTEMPORÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O direito à tutela jurisdicional do meio ambiente é amparado pelo princípio da prevenção e pelo artigo 225 da CF/1988, o que justifica a imposição de medidas restritivas, ainda que em caráter provisório, desde que reversíveis e proporcionais, como no caso em exame.

[...]

(N.U 1037958-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/2/2026, Publicado no DJE 18/2/2026).

Nesta toada, não há como, nesta fase em que não há a verificação específica da documentação e argumentações dispostas, efetuar o levantamento do Embargo.

No que concerne as demais argumentações, há de se registrar que, não há como se considerar a atuação do Ministério Público em casos afins, tampouco o entendimento esposado por outro membro desta Corte, em caso supostamente afim.

Isto se dá, pois, embora se busque a coerência e unicidade dos atos praticados neste Sodalício, não há vinculação de decisões, com exceção, por óbvio, de decisões proferidas em regime de incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não é o caso.

Da mesma forma, ainda que o Ministério Público se posicione de forma contrário neste, ou em outros autos, o Poder Judiciário ainda deve analisar cada caso de forma individual.

Busca-se, evidentemente, a segurança jurídica, no entanto, preza-se, também, pelos preceitos já dispostos neste julgamento, a registrar, mais uma vez, a necessidade de provas mais robustas, pois o maior interesse é a proteção do meio ambiente, e a manutenção do ecossistema existente.

Não há, então, como se utilizar de procedimentos supostamente idênticos, a fim de vincular a decisão proferida neste procedimento. A concessão da medida liminar foi proferida a respeitar os ditames previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A partir destas considerações, não há como se efetuar a retratação, a manter a conclusão alcançada na decisão recorrida.

Por todo o exposto
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 335013367
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026